Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONDIÇÃO DE VALIDADE DO PROCESSO. ARTIGO 239 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. . INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de exercer o seu direito de defesa, configurando ato essencial à validade do processo. Nesse sentido, definiu o artigo 239 do Código de Processo Civil: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”
2. Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. A intimação pessoal prevista no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil somente é indispensável no caso dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não sendo necessária para a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Verificada a intimação do autor por meio da publicação do ato no Diário Oficial Eletrônico, não há qualquer vício a ser sanado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.